Tribunal: TJDFT
Processo: 0701718-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR. CONVOCAÇÃO. EDITAL. MEIO ELETRÔNICO. PREVISÃO. NÃO COMPARECIMENTO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 4°, III, da Lei 4949/12, que estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, os candidatos vinculam-se às normas do edital do certame.
2. Prevista no edital a comunicação pelo endereço eletrônico oficial da banca organizadora, o não comparecimento do candidato a etapa complementar de heteroidentificação enseja sua eliminação do concurso.
3. Recurso conhecido e desprovido.